Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-55.2021.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004455-55.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (EMBARGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CILSO TARGA - CPF: 555.660.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA BUENO COLADELLO - CPF: 051.851.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.409.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE SOARES DA SILVA - CPF: 054.328.881-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHLIN BERNARDI PEREIRA - CPF: 056.788.361-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (VÍTIMA), MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA - CPF: 064.157.511-40 (VÍTIMA), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (VÍTIMA), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (VÍTIMA), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1004455-55.2021.8.11.0007

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando a[s] propalada[s] contradição[ões] apontada[s] pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1004455-55.2021.8.11.0007

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso em Sentido Estrito interposto por Newton Vieira de Brito Netto, para
afastar as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se a pronúncia pela prática do crime de homicídio simples em sua modalidade tentada, com erro na execução [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, e art. 73, todos do CP], tendo como vítima Matheus Aparecido Souto da Costa [Fato II]; e despronunciá-lo da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em relação aos policiais militares [Fato IV].

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que as qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum foram afastadas sob fundamentação contraditória.

O embargante assinala que o acórdão também é contraditório em relação à despronúncia quanto ao Fato IV.

Postula, ao final, a retificação do acórdão impugnado.

O embargado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1004455-55.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diferentemente do assinalado pelo embargante, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto as questões por ele aduzidas foram expressamente enfrentadas e decididas por esta Câmara Criminal.

No atinente à qualificadora do motivo torpe ficou consignado de forma expressa no acórdão objurgado que
“o motivo do crime não foi a tentativa do réu em se livrar da dívida”
.

Salientou-se que as provas dos autos mostraram que o acusado
“estava se sentindo incomodado e amedrontado com as insistentes e reiteradas cobranças feitas por Antônio e por Cidélio, razão pela qual, naquele momento, resolveu tentar contra a vida do primeiro, efetuando disparo de arma de fogo”
.

Concluí que este motivo poderia demonstrar possível futilidade da tentativa de homicídio, mas jamais sua torpeza.

No respeitante ao perigo comum, registrou-se no acórdão hostilizado que
“apenas Matheus Aparecido Souto da Costa e seu amigo passavam próximos ao réu e ao ofendido no momento dos disparos, conforme asseverado por Antônio, vítima pretendida”
.

Em contrapartida,
“a
testemunha Cidélio foi categórico ao asseverar que, no momento do disparo, estava na conveniência e não perto da vítima”
, e que
“as demais testemunhas afirmaram que apenas ouviram o disparo, não havendo provas de que estivessem, de fato, na linha de tiro, a autorizar o reconhecimento da qualificadora em questão”
.

Portanto,
“
segundo assente entendimento jurisprudencial, a qualificadora do perigo comum somente se revela admissível quando seja exposto
“um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas”
, o que não ocorreu no caso em apreço”
.

De igual forma, não se visualiza nenhuma contradição com relação à despronúncia do embargado, no dizente ao Fato IV [crime de tentativa de homicídio perpetrado contra Policiais Militares], porquanto, a partir da análise da prova dos autos, ficou demonstrado que
“a intenção do acusado não foi atingir ou tentar contra a vida dos militares, posto que, se assim o fosse, por certo teria efetuado outros disparos contra a guarnição policial, sobretudo porque foram com ele apreendidas 17 [dezessete] munições intactas”
.

Destacou-se, ainda, no acórdão objurgado,
“conquanto haja parcos indícios de que a intenção do acusado fosse atingir os policiais militares para se livrar de possível abordagem, entendo que as provas coligidas na fase do
judicium accusationis
se mostram frágeis para autorizar a pronúncia”.

Apesar de a Procuradoria-Geral de Justiça não concordar com a conclusão exarada no acórdão hostilizado, não se verifica as contradições suscitadas em seus embargos.

Na verdade, ao que se percebe, a intenção do embargante é rediscutir as questões enfrentadas e decididas no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, não se prestando para este fim o manejo dos presentes aclaratórios.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024